Tribunal: TJDFT
Processo: 0727088-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE PRETENSÃO COLETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDO. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO. DISPONIBILIZAÇÃO. REGIÃO ADMINISTRATIVA NA QUAL O MENOR POSSUA RESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Conforme entendimento exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes de solução que versem sobre a questão, sendo faculdade do Relator de determinar ou não o sobrestamento dos processos (RE no 966.177).

2. A existência de uma demanda coletiva não impede o ajuizamento de ação individual relativa ao mesmo objeto.

3. A concessão da tutela antecipada não implica em violação ao princípio da isonomia, na forma alegada na decisão agravada. Isso porque deve imperar a garantia constitucional de acesso da criança à educação, a qual não pode ser obstada, nem mesmo por razões orçamentárias.

4. Se o legislador constituinte estabeleceu discricionariamente a ordem das preferências das políticas públicas que possam produzir a redução das desigualdades sociais, não cabe ao administrador público, a pretexto de exercício do seu poder discricionário, superar a hierarquia constitucional, mas render-se a ela. Por isso, eventuais alegações de limitações de recursos públicos (reserva do possível) somente poderão ser admitidas diante de uma correlação com os limites do mínimo existencial, cumprindo ao Estado o ônus de provar essas limitações como forma legítima do não cumprimento de suas obrigações constitucionais no tocante aos direitos sociais.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.